Tribunal: TJDFT
Processo: 0733029-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIMINAR. FEITO MADURO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. VISITA SOCIAL. GENITOR. SUSPENSÃO. BILHETES E CARTAS ENCONTRADAS. FALTA MÉDIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA LEVE. DESCABIMENTO. PORTARIA No 200/2022-SEAPE. ORDEM DE SERVIÇO No 82/2013-SESIPE. ART. 111, XII, CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL.
I - O recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 197 da LEP, embora o art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicável diante do disposto no art. 3o do CPP, permita ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida.
II - Estando o feito maduro, deve ser analisado o mérito, para garantir a celeridade processual.
III - O direito do preso de contato com o mundo exterior, em relação a entrega e recebimento de cartas e documentos por ocasião das visitas, não é absoluto, nos termos do art. 31, § 4o, da Portaria no 200, de 11/7/2022-SEAPE, bem como da Ordem de Serviço no 82/2013-SESIPE.
IV - De acordo com as normas que regem o sistema prisional do Distrito Federal, é vedado aos visitantes a saída do estabelecimento prisional portando carta, bilhete, artesanato ou valores financeiros descabidos e/ou suspeitos.
V - Sendo encontrada na posse do visitante, por ocasião de sua saída do estabelecimento prisional, cartas e bilhetes, correta a suspensão do visitante por prazo determinado, sem prejuízo da anotação da falta no prontuário carcerário do sentenciado.
VI - Conforme art. 111, XII, do Código Penitenciário do Distrito Federal, “Considera-se falta disciplinar de natureza média o preso resistir, inclusive por atitude passiva, à execução de ordem ou ato administrativo.”
VII - Recurso conhecido e desprovido.